Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-10.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005839-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO ADIMPLIDO – INDICAÇÃO, PELA PRÓPRIA RÉ, DE QUE A FATURA QUE LASTREARIA A RESTRIÇÃO FOI DEVIDAMENTE PAGA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE DEZENAS DE DEMANDAS INDENIZATÓRIAS – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL JÁ EFETIVADA EM AUTOS PRETÉRITOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Câmara.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, contra a sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral em epígrafe, proposta pelo apelante em face da TIM CELULAR S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, ora apelante, alega que a ré não comprovou a origem do débito que motivou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em que não apresentou o contrato especificamente discutido nestes autos, razão pela qual entende caracterizada a atuação ilícita e o dano moral, com o que postula o deferimento da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante, Odirley Nobre de Almeida, propôs a presente ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ao fundamento de que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes com base em dívida oriunda de contrato que desconhece.

Nesta quadra processual, o autor pugna pela reforma da sentença, com o argumento de que não há nos autos prova da contratação da qual emanaria a dívida que legitimaria a negativação, asseverando, ainda, que a ré se limitou a apresentar telas sistêmicas, cujo valor probatório seria insuficiente para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, é sabido que, em lides como a presente, o ônus da prova da existência da relação jurídica que embasaria a inclusão no rol de inadimplentes incumbe ao fornecedor, ou seja, à operadora de telefonia.

No caso, as especificidades da demanda dispensam a discussão a respeito da suficiência, ou não, das telas sistêmicas como instrumentos probatórios, considerando que as imagens colacionadas pela ré no id. 52291472 – p. 5 indicam que a fatura em que se fundaria a restrição foi devidamente paga.

Ora, é evidente que dívida paga não autoriza a inclusão do nome do pagador no rol de inadimplentes. Logo, confirmada está a ilicitude da restrição, por iniciativa da própria operadora ao inadvertidamente trazer à baila as telas indicativas do adimplemento.

Entretanto, no que atine ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o reclamo não merece prosperar.

É que a defesa da ré e a ferramenta de pesquisa do sistema PJe indicam a existência de centenas de ações indenizatórias propostas por esse ilustre litigante em face de fornecedores diversos, entre operadoras de telefonia, administradoras de cartões e instituições financeiras, nas Comarcas de Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Cuiabá.

Como reconhecido pelo i. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho no julgamento do Recurso de Apelação de n. 1007395-47.2017.8.11.0002, tramitam, na primeira instância, contabilizando apenas o sistema PJe, 76 processos com as mesmas partes e causa de pedir semelhante à deduzida nestes autos.

Desse modo, “como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetiva na primeira lide com trânsito em julgado”, tal como definido por esta Câmara no precedente retromencionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.

(N.U 1007395-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para declarar a inexistência do débito impugnado, mantendo inalterado o ônus sucumbencial, tendo em conta o decaimento mínimo da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020